Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733779-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo Ribeiro de Souza contra a decisão (id 104569704) que, nos autos de ação de tutela antecipada antecedente (feito n. 0710749-22.2021) ajuizada pelo agravante contra BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante afirma (id 30129093) que precisa da prestação jurisdicional para ter a posse do contrato e demais documentos para a propositura de uma nova ação ou aditamento da petição inicial. Diz ser cabível a tutela requerida em caráter antecedente, pois o agravado deveria ter apresentado os documentos almejados no ato da contratação. Acrescenta que sem o contrato de financiamento fica impossibilitado de revisar as cláusulas contratuais. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para que não ocorra a inscrição do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, para depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas conforme os valores afirmados na petição inicial, para afastar a mora e manter a posse do veículo objeto da demanda. No mérito, pede que seja deferida a medida liminar para que o agravado seja intimado a apresentar os documentos indicados na petição inicial bem como autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial para afastar os efeitos da mora. Preparo efetivado (id 30129094 e id 30129095). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, Reginaldo Ribeiro de Souza ajuizou ação de tutela de urgência antecipada antecedente (id 104555253 do feito n. 0710749-22.2021.8.07.0004) contra Banco BV Financeira – Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. Afirmou que firmou com a instituição financeira contrato de financiamento para aquisição de um veículo. Acrescenta que enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de manter suas obrigações em dia. Sustentou que notificou extrajudicialmente a instituição financeira para apresentar o contrato, mas esta não o fez. Acrescenta que há um desgaste emocional e físico no sentido de tentar obter cópia do contrato e extrato das parcelas vencidas e vincendas. Narrou que seu objetivo final é ajuizar ação para modificação das cláusulas contratuais, sendo necessária a cópia do contrato para que possa indicar as cláusulas que pretende revisar. O autor juntou aos autos um boleto para pagamento em nome da ré (id 10455257 do feito n. 0710749-22.2021.8.07.0004) e uma tela de telegrama via internet (id 10455258 do feito n. 0710749-22.2021.8.07.0004). Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conforme fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, a parte autora não individualizou, no pedido os dados do contrato, deixando de fornecer os elementos mínimos que possibilitem a ampla defesa e o contraditório, como por exemplo o número do contrato, a data da contratação, etc (id 204569704). Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator